Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO STF. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I – A mudança de orientação, no âmbito da Corte Suprema, sobre a aplicabilidade do Tema 792 às hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV enseja o acolhimento dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.